Tribunal: TJDFT
Processo: 0751202-63.2024.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. MEDIDA CAUTELAR DE BLOQUEIO DE BENS IMÓVEIS E VALORES EM OUTRO PAÍS. PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO/ATIVO. NÃO CABIMENTO. INTERESSE PROCESSUAL NA APREENSÃO DO BEM. DECISÃO FUNDAMENTADA EM INDÍCIOS DE PRÁTICA DE DELITOS DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, LAVAGEM DE DINHEIRO E SONEGAÇÃO FISCAL. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Em regra, os efeitos da decisão que determinou o bloqueio dos valores e bens não são suspensos, salvo se houver comprovação de risco de dano grave ou de difícil reparação, bem como fundamentação relevante que justifique a medida, o que não ocorreu no caso. Recurso recebido apenas em seu efeito devolutivo.
2. Presentes indícios de autoria e materialidade da prática de crimes de associação criminosa, lavagem de dinheiro e sonegação fiscal, pautados nos elementos de convicção até então angariados na investigação, não há que se falar na reforma da decisão que determinou o bloqueio de bens e valores em outro País, em complementação à decisão anterior que já havia determinado a mesma medida em relação ao patrimônio do apelante no Brasil.
3. Conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, “a existência de indícios suficientes da infração penal autoriza o decreto de medidas assecuratórias de bens, direitos ou valores do investigado (ou existentes em nome de interpostas pessoas físicas ou jurídicas), que sejam instrumento, produto ou proveito dos crimes previstos na referida lei ou das infrações penais antecedentes, assim como também encontra fundamento no Decreto-Lei n. 3.240/1941, sendo este, por si só, suficiente para justificar a restrição patrimonial ora questionada, sendo também plenamente possível a constrição de bens de origem lícita. Ademais, é entendimento pacífico do STJ a possibilidade de bloqueio de bens das pessoas jurídicas usadas na prática delitiva” (RMS n. 68.735/PE, Relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Sexta Turma, julgado em 2/5/2023, DJe de 5/5/2023).
4. Recurso conhecido e, no mérito, desprovido.